Tribunal: TJMT
Processo: 1035190-53.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035190-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), TOP TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 97.519.257/0001-96 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO D
E SUSPENSÃO DO PROCESSO.
EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DECORRENTE DE ATO COOPERATIVO. NATUREZA EXTRACONCURSAL. ENCERRAMENTO DO
STAY PERIOD
. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a suspensão de ação de busca e apreensão movida por cooperativa de crédito em face de empresa em recuperação judicial, sob o fundamento de que os bens objeto da lide seriam essenciais ao funcionamento da recuperanda, conforme declaração do juízo universal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de prosseguimento da ação de busca e apreensão movida pela cooperativa de crédito contra empresa em recuperação judicial, considerando a natureza extraconcursal do crédito e o encerramento do período de suspensão (
stay

period
).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os créditos decorrentes de atos cooperativos típicos, celebrados entre a cooperativa e seus cooperados, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça e já reconhecido em decisão transitada em julgado proferida pelo Tribunal de Justiça no Agravo de Instrumento nº 1007175-74.2025.8.11.0000.

O período de blindagem (
stay

period
) previsto no art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005 já se encerrou, tendo sido expressamente indeferido pelo juízo
recuperacional
o pedido de prorrogação formulado pela recuperanda, não subsistindo óbice legal ao prosseguimento das ações individuais fundadas em créditos extraconcursais.

Após a Lei 14.112/2020, não há que se falar em competência universal do juízo da recuperação para decidir sobre medidas relacionadas à execução de créditos extraconcursais, especialmente após o fim do

stay

period
,
sob o argumento de essencialidade dos bens para o desenvolvimento das atividades da empresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão, com a retomada do bem alienado fiduciariamente.

Tese de julgamento:

Os créditos decorrentes de atos cooperativos típicos, celebrados entre cooperativa de crédito e seus cooperados, possuem natureza extraconcursal, não se submetendo aos efeitos da recuperação judicial.

Encerrado o período de suspensão (
stay

period
) previsto no art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005, não subsiste óbice ao prosseguimento das ações individuais fundadas em créditos extraconcursais, independentemente de declaração de essencialidade dos bens pelo juízo
recuperacional
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
contra a decisão proferida na Ação de Busca e Apreensão n. 1004347-75.2024.8.11.0086, em trâmite na 2ª Vara de Nova Mutum/MT, ajuizada em face de
TOP TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA
que que manteve a suspensão do processo até ulterior deliberação do juízo da recuperação judicial da empresa agravada, sob o fundamento de que os bens objeto da lide são essenciais ao funcionamento da recuperanda, conforme declaração do juízo universal (art. 6º, §7º-A, da Lei nº 11.101/2005).

O agravante alega, em síntese, que seus créditos possuem natureza extraconcursal, conforme já reconhecido em decisão transitada em julgado proferida por este Tribunal de Justiça no Agravo de Instrumento nº 1007175-74.2025.8.11.0000, no qual se declarou que os contratos celebrados entre a cooperativa e seus cooperados constituem atos cooperativos típicos, não sujeitos aos efeitos da recuperação judicial.

Argumenta que o período de blindagem
(
stay

period
) já se encerrou, tendo sido indeferido o pedido de prorrogação formulado pela recuperanda, razão pela qual inexiste óbice legal ao prosseguimento das ações individuais fundadas em créditos extraconcursais.

Assevera que a manutenção da suspensão da ação configura afronta à coisa julgada, bem como usurpação de competência, visto que o juízo da recuperação não pode interferir em créditos alheios ao processo
recuperacional
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a legitimidade da retomada da ação de busca e apreensão, em razão da natureza extraconcursal do crédito e do fim do
stay

period
.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de autorizar o prosseguimento da ação de busca e apreensão, com a retomada do bem alienado fiduciariamente.

A liminar postulada foi deferida
para
suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste recurso (Id. 321019889).

Sem c
ontrarr
azões
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Depreende-se
d
os autos na origem que, em 02/09/2024, a agravante/autora ajuizou a ação alegando que
:

“
A Requerida emitiu Cédula de Crédito Bancário de nº B902327656, em 16/08/2019, na qual se obrigou ao adimplemento do valor de R$ 208.620,00 (duzentos e oito mil, seiscentos e vinte reais), em 60 (sessenta) parcelas, vencendo-se a primeira em 28/09/2019 e a última em 28/10/2024.

Em garantia ao fiel e cabal cumprimento do contratado, foi dado pela Requerida, em ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, o bem abaixo:

• TGX 29.480, DIESEL, BRANCA, MAN, 2019/2020, CHASSI 9532AXAZ4LE001702, PLACA QCK2E31, RENAVAM 01219455846, CILINDRADA 1240.

Ocorre que a Requerida deixou de efetuar o pagamento da prestação vencida, o que ocasionou o vencimento antecipado da dívida, que perfaz R$ 72.383,80 (setenta e dois mil, trezentos e oitenta e três reais e oitenta centavos).

Posteriormente, a requerida emitiu “Cédula de Crédito Bancário de n° B902332714”, em 02/09/2019 na qual se obrigou ao adimplemento do valor de R$ 364.320,00 (trezentos e sessenta e quatro mil, trezentos e vinte reais), em 60 (sessenta) parcelas, vencendo-se a primeira em 11/10/2019 e a última em 11/11/2024”.

Em seguida
,

o magistrado singular determinou a expedição de ofício à 1ª Vara Cível de Cuiabá/MT para
informação quanto ao
período de blindagem em vigência e
eventual
declaração de essencialidade do bem indicado na exordial.

Sobreveio manifestação da Administradora Judicial no processo de recuperação judicial da requerida (Id.
172470785
), informando o encerramento do
stay

period
, mas afirmando que o bem objeto desta ação havia sido reconhecido como essencial à atividade empresarial, de modo que sua constrição dependeria de deliberação do Juízo
recuperacional
.

Após a manifestação da autora, o magistrado julgou extinto o processo por ausência de interesse de agir, cuja sentença foi reformada para
anular a sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para a suspensão do processo até a realização da AGC e posterior retomada do andamento processual pelo autor.

Com
o retorno dos autos à origem, foi oficiado o Juízo da recuperação judicial para manifestação quanto à possibilidade de constrição do bem, ocasião em que este não autorizou, naquele momento, a constrição do bem, motivo pelo qual se manteve a suspensão
do processo
.

Em seguida, a parte autora requereu a retomada do trâmite processual, o que foi indeferido p
elo
juízo
de primeiro grau
(I
d.
208839137).

Inconformada,
recorre a requerida, ora agravante.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de prosseguimento da ação de busca e apreensão movida pela agravante contra a agravada, que se encontra em recuperação judicial, tendo em vista a natureza extraconcursal do crédito
da cooperativa de crédito
e o encerramento do período de suspensão (
stay

period
).

Inicialmente, cumpre destacar que o STJ já pacificou entendimento sobre a não sujeição dos atos cooperativos aos efeitos da recuperação judicial, conforme se verifica no seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO.
COOPERATIVA DE CRÉDITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COOPERADA. ATO COOPERATIVO. NÃO SUBMISSÃO.
1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se o crédito da recorrida decorre de ato cooperativo e se está sujeito aos efeitos da recuperação judicial da cooperada.
2. Trata-se, na origem, de impugnação de crédito apresentada por cooperativa de crédito questionando a
inclusão de crédito representado em cédulas de crédito bancário na relação de credores apresentada na recuperação judicial de cooperada.
3. Ato cooperativo é aquele praticado entre a cooperativa e seus associados visando à consecução dos objetivos sociais da cooperativa. Inteligência do parágrafo único do artigo 79 da Lei nº 5.764/1971.
4. A Lei nº 14.112/2020 introduziu o § 13 no artigo 6º da LREF, que excluiu dos efeitos da recuperação judicial do cooperado os atos cooperativos. 5. Na hipótese, o ato de concessão de crédito realizado entre a cooperativa de crédito e seu associado está dentro dos objetivos sociais da cooperativa, devendo ser considerado como ato cooperativo e, portanto, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial.
6. Recurso especial não provido." (REsp n. 2.091.441/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025)
.

[
g.n
.]

Não obstante,
em 21/07/2025,
no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1007175-74.2025.8.11.0000, este Tribunal de Justiça
já reconheceu

a natureza extraconcursal dos créditos da agravante, por decorrerem de atos cooperativos típicos, nos termos do artigo 79 da Lei nº 5.764/71 e da legislação especial que rege as cooperativas de crédito, determinando-se a exclusão total dos créditos da cooperativa agravante dos efeitos da recuperação judicial.

Ademais, conforme se verifica nos documentos juntados aos autos, o Juízo da recuperação judicial indeferiu expressamente o pedido de prorrogação do
stay

period
, tendo este se encerrado regularmente após o decurso do prazo legal de 180 dias, prorrogado por igual período, nos termos do art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005, de modo que

não subsiste qualquer óbice ao prosseguimento das ações individuais fundadas em créditos extraconcursais
.

Após a Lei 14.112/2020,
não há falar em competência universal d
o juízo da recuperação

para decidir sobre qualquer medida relacionada à execução de créditos que não fazem parte do processo de recuperação (extraconcursais), ao argumento de que isso seria essencial para o desenvolvimento das atividades da empresa, especialmente após o fim do

stay

period
.

Nesse contexto, a decisão agravada, ao manter a suspensão da ação de busca e apreensão sob o fundamento de que os bens foram considerados essenciais pelo Juízo
recuperacional
, contraria frontalmente a coisa julgada formada no agravo anterior, que reconheceu a natureza extraconcursal do crédito da agravante,
f
irm
ado no
entendimen
to do
STJ.

Ante o exposto,
dou
provimento
ao recurso para
reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão, com a retomada do bem alienado fiduciariamente.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026